Tribunal: CARF
Processo: 10480.723802/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.723802/2010-70
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.363 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2005, 2006
AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO RECURSO.
Carece de utilidade recurso especial no qual o acórdão recorrido se assenta em
mais de um fundamento e o recurso não abrange todos eles. Hipótese em que o
recurso especial não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício.

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Procurador (fls.
2773/2826), admitido pelo despacho de fls. 2829/2839, contra o Acórdão no 3201-004.252, de
26/09/2018 (fls. 2734/2771), o qual negou provimento ao recurso de ofício e deu parcial
provimento ao recurso voluntário para manter a exigência da multa de 1% (um por cento) sobre
os valores referentes às adições nas quais foi utilizado o termo "glaceado" em vez de "não
glaceado" das DI no 06/0137748-0 e 06/0187002-0. O recorrido restou assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723802/2010-70
Fl. 2970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.363 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723802/2010-70

REVISÃO ADUANEIRA. PRAZO PARA CONCLUSÃO E LANÇAMENTO DE
TRIBUTOS.
Nos lançamentos decorrentes de revisão aduaneira, o prazo para conclusão da revisão
aduaneira e lançamento de tributos é de 5 (cinco) anos, contados da data de registro da
declaração de importação, conforme disposto no artigo 54 do Decreto Lei no 37/1966.
ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO. DESCRIÇÃO. FUNDAMENTOS
LEGAIS.
REGRAS
GERAIS
DE
INTERPRETAÇÃO
DO
SISTEMA
HARMONIZADO. REGULAMENTO ADUANEIRO.
De acordo com o Art. 142 do CTN e Art. 10 do Decreto 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal), a fiscalização deve fundamentar e descrever o lançamento.
Também, em acordo com o Art. 94 do Regulamento Aduaneiro de 2002, as
classificações fiscais de mercadorias devem ser realizadas em observância ao disposto
nas Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado.
Não cumpridas estas expressas disposições, taxativas e legais, em razão de não ter sido
juntado ao lançamento nenhuma análise técnica ou pericial válida, em razão da
reclassificação não ter descrito ou utilizado nenhuma Regra Geral de interpretação do
Sistema Harmonizado, o lançamento, no que diz respeito à reclassificação, não merece
prosperar.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. COMPETÊNCIA DA RFB. ANÁLISE
TÉCNICA. COMPETÊNCIA DE ÓRGÃOS CREDENCIADOS PELA RFB.
A classificação de mercadorias é atividade cuja atribuição é de competência exclusiva
da RFB. Empresa não credenciada pela RFB para realizar a identificação fiscal de
mercadorias, ainda que competente para identificar mercadoria para o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, não tem competência e não tem previsão
legal para identificar mercadoria para fins de reclassificação fiscal.
A análise de mercadoria, realizada por empresa não credenciada pela RFB, de forma
isolada, não deve servir de subsídio para a reclassificação fiscal, por não possuir
autorização legal ou tecnicidade suficiente para analisar a classificação de mercadorias
em observação às Regras de Classificação de Mercadorias estabelecidas pelo Sistema
Harmonizado.
Em síntese insurge-se à Fazenda Nacional em relação à três matérias:
1 - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO QUE SE REFERE À REGRA
DECADENCIAL APLICÁVEL EM RELAÇÃO AOS TRIBUTOS
Entende a recorrente que independentemente de tratar-se de cobrança decorrente
de revisão aduaneira, não devem ser aplicados os arts. 54, 138 e 139 do DL 37/66, e, sim, o art.
173, I, do CTN, vez que, na hipótese, não houve qualquer pagamento de imposto. Acosta como
paradigma, nesse sentido, o aresto 3302-003.085, de 24/02/2016.
2 - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO QUE SE REFERE À REGRA
DECADENCIAL APLICÁVEL EM RELAÇÃO ÀS PENALIDADES
Alega a Fazenda que independentemente de tratar-se de cobrança decorrente de
revisão aduaneira, não devem ser aplicados os arts. 54, 138 e 139 do DL 37/66, e, sim, o art. 173,
I, do CTN. Colaciona, como paragonado, o acórdão 9303-004.329, de 04/10/2016. Alega que,
em se tratando de lançamento tributário, deve ser aplicada a lei complementar, nos termos do art.
146, III, do CTN e Súmula Vinculante no 08 do STF.
3 - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO QUE SE REFERE À
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO ARROZ – COMPETÊNCIA PARA EMISSÃO DE LAUDO
TÉCNICO – MULTAS DECORRENTES
Fl. 2971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.363 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723802/2010-70

Discorre sobre a motivação da r. decisão neste tópico, a qual, em suma, entendeu
que a Receita Federal somente poderia reclassificar os arrozes importados caso produzisse laudo
específico para tal fim, aduzindo ser imprestável para tanto o laudo providenciado pelo MAPA.
Trouxe à colação como paradigma o acórdão 3302-003.085, de 24/02/2016, o qual analisou
matéria idêntica referente à reclassificação do arroz, envolvendo o mesmo contribuinte, e que
concluiu que o laudo emitido pelo MAPA pode ser utilizado para fins de reclassificação fiscal do
arroz. Transcreveu excertos do paragonado, aduzindo não haver divergência entre as explicações
da NESH e a instrução do Ministério da Agricultura
Postula a reversão do recorrido para que seja acatada a reclassificação fiscal
adotada em revisão aduaneira para os códigos NCM 1006.30.21 (arroz não parboilizado polido
ou brunido) e 1006.30.11 (arroz parboilizado polido ou brunido) tendo como referência laudo
emitido por empresa credenciada ao MAPA. O contribuinte classificou como NCM 1006.30.29 e
1006.30.19.
Pugna, alfim, o provimento do especial a fim de restabelecer o lançamento.
Em contrarrazões (fls. 2844/2882), o contribuinte pede o não conhecimento do
recurso porque não teria havido enfrentamento do acórdão sobre a manutenção da Licença de
Importação e Certificado de Origem, em razão de não ter havido dano ao erário e
comprovação inequívoca de que são provenientes dos países do Mercosul – Uruguai e Argentina,
que ensejaram o cancelamento do auto de infração, e sobre a ausência de critérios das Regras
Gerais do Sistema Harmonizado para reclassificação, que invalidou o lançamento. Assevera
que ao não enfrentar todos os fundamentos do recorrido, o apelo especial não pode ser admitido,
acrescendo que não haveria identidade fática entre o recorrido e o paradigma 3302-003.085
quanto à questão da utilização do laudo vegetal do MAPA, pois os acórdãos partem de instrução
probatória diversas, vez que o recorrido foi baixado em diligência para análise dos laudos
vegetais do MAPA, enquanto tal discussão não ocorreu naquele.
Acresce que "o r. acórdão recorrido também manteve a validade do Certificado
de Origem e da Licença de Importação, pelo fato de que era idôneo para demonstrar que a
origem das mercadorias importadas eram do Mercosul, de modo que a tributação é zero e não
houve qualquer prejuízo ao erário, de modo a cancelar o auto de infração, também por este
argumento". E conclui:
Destarte, tendo em vista que o Recurso Especial da Fazenda Nacional não se insurgiu
contra o fundamento do r. acórdão recorrido, de manutenção do Certificado de Origem e
da Licença de Importação – em face da ausência de dano do erário, em razão da
inequívoca procedência das mercadorias serem do Uruguai e da Argentina (países
signatários do Mercosul), de modo que a tributação é isenta, independente da
classificação fiscal da mercadoria ser a atribuída pelo contribuinte ou pelo fisco – o
Recurso Especial deve ser inadmitido de plano por esta Colenda Câmara Superior.
No mérito, entende que tanto em relação às penalidades (como decidiu o órgão
julgador de piso), como em relação ao imposto de importação (como decidiu o recorrido), deve
ser aplicado o art. 54 do DL 37/66, no sentido de que a revisão aduaneira se encerra em cinco
anos a contar do registro da DI. Alega, ainda, que o arroz importado era “não-polido”, eis que
utilizou como matéria-prima para o seu processo produtivo, cuja finalidade é obter arroz “polido
e branqueado”, cuja classificação fiscal é a NCM 1006.30.29 e 1006.30.19, dependendo se for
“parboilizado” ou “não-parboilizado”. Consigna que o laudo do MAPA possui cunho de
classificação fiscal para fins fitossanitários, mas insuficiente para classificação fiscal. Averba
que para o MAPA, o arroz mal polido é o arroz integral, que é o mero arroz somente descascado
e, o arroz polido, é todo o tipo de arroz que já teve parte do seu pericarpo removido, não
Fl. 2972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.363 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723802/2010-70

importando se é semibranqueado (com aspecto baço) ou se já é o arroz branqueado (com aspecto
vítreo). Conclui que se estaria diante de uma norma de classificação vegetal (MAPA) e de
uma norma de classificação fiscal (NESH), sendo que a NESH deve prevalecer para fins de
classificação fiscal, em razão da sua especialidade.
Ao final, pugna pelo não conhecimento do recorrido, e, sucessivamente, caso
conhecido, pelo improvimento do especial.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.
FATOS
A discussão em apreço, origina-se de auto de lançamento do crédito tributário de
R$ 12.744.579,03, decorrentes de Imposto de Importação, juros de mora e multa de 75%, multa
de controle administrativo de 30% do valor aduaneiro do arroz importado e multa regulamentar
de 1% sobre o valor da mercadoria importada.
O argumento central do auto de infração reside na "suspeita" da Autoridade Fiscal
de origem, que o arroz importado era “polido”, classificados na NCM 1006.30.11 e 1006.30.21,
de modo que não seria arroz “não-polido”, classificados na NCM 1006.30.19 e 1006.30.29,
como descrito e indicado pela empresa e avalizado no despacho aduaneiro.
Processado o feito, inclusive com baixa em diligência determinada pela Colenda
1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, foi proferido o r. acórdão no 3201-
004.252, o qual concedeu parcial provimento ao recurso voluntário para o fim de cancelar
parcialmente o auto de infração em testilha, considerando, em resumo:
1. Ocorrência da decadência para conclusão e lançamento de tributos e aplicação
de multas aduaneiras, em razão de que o prazo decadencial é contado da data do registro das
Declarações de Importação, conforme determina o art. 54 do Decreto-Lei no 37/66
2. No mérito, impossibilidade de manter o lançamento em razão de não ter sido
produzida análise técnica ou pericial válida, em razão da reclassificação não ter descrito ou
utilizado nenhuma Regra Geral de interpretação do Sistema Harmonizado, como determina o art.
142 do CTN, art. 10 do Decreto no 70.235/72 e art. 94 do Regulamento Aduaneiro de 2002;
3. Afastamento do laudo vegetal produzido pelo MAPA, como resultado da
conversão da baixa em diligência produzido nos autos do presente processo, em que a própria
autoridade fiscal de origem confirma a ausência de laudos e constatação de que a autoridade
fiscal não aplicou a classificação fiscal da NESH;
4 - Impossibilidade de desconsiderar os certificados de origem;
5 - Reconhecimento de que os códigos de classificação adotados pela empresa
estava correta.
CONHECIMENTO
Entendo que o recurso não deva ser conhecido.
Embora a questão de fundo não esteja em análise, certo é que mais de quatro anos
após o desembaraço das mercadorias (arroz) a fiscalização, sem mais estar de posse de qualquer
Fl. 2973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.363 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723802/2010-70

amostragem, "resolveu" que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte estaria errada,
reclassificando-a e afastando a validade dos certificados de origem das mercadorias (Argentina e
Uruguai, que com base no Acordo do Mercosul estariam isentas). Em consequência, cobrou o II
e seus acréscimos, além das multas administrativas de controle das importações.
Assim, entendo assistir razão a contrarrazoante, pois não há como analisar a
questão de fundo, a classificação fiscal, se questão prejudicial não foi objeto de recurso. Vale
dizer, não há como discorrer sobre classificação fiscal, questão do laudo do MAPA, etc, se o
recorrido permanece hígido, reconhecendo como válido o certificado de origem, vez que válidos
os messos, tem-se por certo as importações da Argentina e Uruguai, quando, então,
independentemente das classificações adotadas pelo Fisco ou pelo contribuinte, as importações
seriam isentas. Veja-se o que dispôs o recorrido no ponto:
Após análise dos autos, de acordo com os princípios e garantias constitucionais, é
importante considerar que o Poder Público, em cumprimento do compromisso com a
melhoria das condições sociais e da população do Brasil, compôs um planejamento
econômico de incentivo ao comércio, dentro do âmbito do MERCOSUL, como país
signatário, situação em que sequer a autoridade de origem poderia alegar
qualquer Dano ao Erário, porque isento o contribuinte do II em qualquer das
classificações adotadas (fisco e contribuinte).
...
Inclusive porque presentes nos autos os Certificados de Origem e Licenças das
importações. Situação que tem precedentes favoráveis ao contribuinte neste Conselho,
no sentido de não desqualificar o Certificado de Origem ou a licença de importação em
situações que não dano ao Erário e que a origem em si, foi comprovada sendo esta,
no caso dos autos, Uruguai e Argentina (vide Acórdãos 301-27667, 03.04.321, 302-
34163 e 302-34—226).
Tais precedentes têm uma razão muito clara para existir: o propósito de proteger a
participação de empresas no Acordo Tarifário do MERCOSUL em situações que não
levam ao extremo da exclusão do contribuinte aos benefícios do Acordo. Verdadeira
segurança jurídica sendo materializada nas decisões deste Conselho, de forma que não
se pode banalizar tais situações de exclusão.
Destarte, resta hialino que o r. acórdão também manteve a validade do Certificado
de Origem e da Licença de Importação pelo fato de que era idôneo para demonstrar que a origem
das mercadorias importadas eram do Mercosul, de modo que a tributação é zero, e não tendo
havido qualquer prejuízo ao erário, de modo a cancelar o auto de infração, também por este
argumento.
Por conseguinte, como o Recurso Especial da Fazenda não se insurgiu quanto a
esse fundamento do recorrido, constata-se que o mesmo mantem-se hígido por este fundamento.
Em consequência, é inconteste que o presente recurso especial é deficitário e não
pode ser admitido por esta Colenda Câmara Superior. A propósito, cito ementas nesse sentido da
1a Turma da CSRF:
1 - AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE.
Carece de utilidade recurso especial no qual o acórdão recorrido se assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, cabendo sua inadmissão.
(CSRF, acórdão 9101-002.785, Processo 10410.005528/2006-09, Relatora Adriana
Gomes Rego, 1a Turma, Data da Sessão 06/04/2017)
2 - CONDIÇÕES RECURSAIS. NÃO ADMISSÃO PARCIAL DO RECURSO
ESPECIAL. DECADÊNCIA.
Fl. 2974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.363 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723802/2010-70

Não deve ser admitido recurso especial quando a decisão recorrida está assentada em
mais de um fundamento suficiente e autônomo, mas o recurso não abrange todos eles.
(CSRF, acórdão 9101-002.741, Processo 15521.000126/2005-95, Relator Luis Flávio
Neto, 1a Turma, Data da Sessão 04/04/2017)
E não conhecendo o recurso na questão de fundo, resta prejudicada a análise de
matérias que dela decorram, como a questão do prazo decadencial da constituição de crédito
tributário de imposto e penalidades administrativas que advenham de revisão aduaneira.
Em remate, entendo que o recurso fazendário não deve ser conhecido.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso do Procurador.

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.

Fl. 2975
DF CARF MF
Documento nato-digital